Tribunal: TJMT
Processo: 1044036-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044036-90.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 453.351.681-53 (APELANTE), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. CDA NÃO APRESENTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria da Glória Gonçalves da Silva contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Capital que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ao indeferir a petição inicial por ausência de juntada das Certidões de Dívida Ativa (CDAs), exigidas após determinação de emenda. A autora alegava indevido protesto de seu nome por débitos de IPTU relativos a imóveis que afirma não lhe pertencerem, pleiteando a retirada dos protestos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada das Certidões de Dívida Ativa justificaria o indeferimento da petição inicial; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora são suficientes para o prosseguimento da ação e eventual inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apresentação das Certidões de Dívida Ativa é imprescindível à adequada instrução da petição inicial em ações que impugnam débitos tributários, nos termos do art. 320 do CPC e do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80.

O art. 321, parágrafo único, do CPC autoriza o indeferimento da petição inicial quando não cumprida a determinação judicial de emenda no prazo legal, como ocorreu no caso.

A alegação de dificuldade de acesso aos documentos fiscais por parte da autora não se mostra suficiente para justificar a ausência de diligência mínima para obtenção das CDAs, disponíveis mediante requerimento administrativo ou por meio eletrônico.

A ausência de documentação indispensável caracteriza a falta de interesse de agir, impedindo o prosseguimento regular da ação.

Os extratos e matrículas imobiliárias apresentados não guardam correspondência com os imóveis referidos nas certidões de protesto e não comprovam a inexistência de relação jurídica tributária, tampouco infirmam a presunção de legitimidade dos lançamentos fiscais.

A sentença está devidamente fundamentada e encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de juntada das Certidões de Dívida Ativa, mesmo após intimação para emenda, justifica o indeferimento da petição inicial em ação que impugna débitos fiscais.

A demonstração da inexistência de relação jurídica tributária exige a instrução adequada da petição inicial, com documentos que identifiquem precisamente os débitos impugnados.

A dificuldade de obtenção de documentos públicos não exime a parte do dever de diligência mínima, tampouco autoriza a inversão do ônus da prova na fase de admissibilidade da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 373, §1o, 396 e 485, I; Lei no 6.830/80, art. 2o, §§ 5o e 6o; CC, arts. 1.227 e 1.245.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Capital, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ao indeferir a petição inicial, por entender que a parte autora não atendeu à determinação de emenda, consistente na juntada das Certidões de Dívida Ativa objeto da demanda (Id n.o 291099934).

A decisão entendeu que os documentos apresentados – extrato do contribuinte e certidão positiva de débitos – não se prestam à demonstração dos elementos essenciais da CDA, indispensáveis à impugnação dos débitos fiscais alegadamente indevidos.

A apelante sustenta que seu nome foi indevidamente protestado por débitos de IPTU relativos a imóveis que não lhe pertencem, situação que lhe causou danos de ordem moral.

Aduz que não conseguiu obter as CDAs dentro do prazo fixado judicialmente, em razão da necessidade de comparecimento presencial ao órgão municipal e sua impossibilidade de locomoção, já que reside em cidade distinta.

Sustenta que os documentos juntados à inicial, matrículas e extratos demonstram, por si só, a ausência de propriedade dos imóveis referidos, sendo desnecessária a exigência da CDA para a apreciação do mérito.

Assevera que, nos termos dos arts. 373, §1o, e 396 do CPC, deveria o ônus da prova recair sobre o ente público, por deter melhores condições de apresentar os documentos.

Defende que a sentença violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição conforme art. 5o, XXXV, da CF.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a retirada do nome da Apelante dos protestos referentes aos imóveis de inscrições n.o 01.9.25.081.0248.001 e n.o 04.7.31.004.0220.001, e, no mérito, requer a reforma da sentença, para o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões. (Id n.o 291099944)

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA, contra sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Capital, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, ao indeferir a petição inicial, por entender que a parte autora não atendeu à determinação de emenda, consistente na juntada das Certidões de Dívida Ativa objeto da demanda (Id n.o 291099934).

A controvérsia em análise reside na admissibilidade da petição inicial manejada por MARIA DA GLORIA GONCALVES DA SILVA, que intentou ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito c/c indenização por danos morais, alegando ser indevida a imputação de débitos de IPTU em seu nome, relativos aos imóveis de inscrição n.o 01.9.25.081.0248.001 e n.o 04.7.31.004.0220.001, os quais afirma não possuir nem deter a posse, sustentando, inclusive, que um deles pertenceria ao próprio Município de Cuiabá e o outro a terceiro estranho à lide.

A exordial foi indeferida pelo Juízo de origem (Id. 291099934), ao fundamento de que a parte autora, embora regularmente intimada, não apresentou os documentos exigidos para a adequada instrução da petição inicial, em especial as Certidões de Dívida Ativa (CDAs) dos débitos impugnados.

Em seu lugar, foram juntados apenas extratos do contribuinte e certidão positiva de débitos, os quais, conforme reiteradamente decidido, não substituem os requisitos do art. 2o, §5o e §6o, da Lei n.o 6.830/80.

Com efeito, o art. 320 do Código de Processo Civil dispõe que “
a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”.

Por sua vez, o art. 321, parágrafo único, determina que, não sendo a emenda cumprida no prazo concedido, deve o Juízo indeferir a inicial.

E assim o fez, corretamente, o magistrado “
a quo
”.

A recorrente alega dificuldades de acesso à documentação fiscal, por residir em outro município, e aponta que as CDAs encontram-se em posse da Administração, devendo o ônus da apresentação recair sobre esta, à luz do art. 373, §1o, e do art. 396 do CPC.

Todavia, não restou comprovada a impossibilidade concreta de obtenção das certidões.

Ora, trata-se de documentos públicos, disponibilizados inclusive em sede administrativa, nos portais digitais da municipalidade ou mediante simples requerimento.

A inércia da parte em diligenciar minimamente para obtenção dos documentos exigidos demonstra ausência de interesse de agir plenamente caracterizado, pois não é possível ao Judiciário suprir, de ofício, a deficiência da inicial, tampouco inverter, nesta fase, o ônus da prova.

Não bastasse, os documentos juntados – matrículas imobiliárias e extratos cadastrais – não se referem de forma precisa às inscrições municipais mencionadas nas certidões de protesto n.o 801733/2024, 801735/2024, 801744/2024 e 801737/2024.

O Município, ao impugnar a apelação, demonstrou que as matrículas apresentadas se referem a imóveis distintos dos tributados, não bastando, portanto, para infirmar a presunção de legitimidade dos lançamentos tributários impugnados.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que a propriedade imobiliária somente se prova mediante certidão atualizada da matrícula do imóvel, conforme os arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil.

A sentença atacada encontra-se escorreitamente fundamentada e em consonância com a legislação processual e jurisprudência majoritária, sendo desprovidas de respaldo fático-jurídico as razões recursais expendidas.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025